Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REGIME. SEMIABERTO. PENA. 4 ANOS. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RAZOABILIDADE DO MODO ABERTO.
I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.
II - Nada obstante, esta 3a Turma Criminal adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais austero, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
III - Fixada pena inferior em 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, que teve reconhecidos os maus antecedentes configurados por uma única sentença condenatória, razoável a fixação do modo aberto para a expiação.
IV - Recursos conhecido e provido.